Tribunal: TJMT
Processo: 0019589-62.2006.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019589-62.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.748.444/0001-78 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DISPENSA DE PREPARO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA SEARA RECURSAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERCEAMENTO

DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - INÍCIO DE PROVA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Tratando-se de pleito calcado em notas sem aceite, cumpriria ao autor demonstrar a efetiva prestação do serviço de locação, ônus do qual não se desincumbiu.

A nota fiscal sem certeza quanto a assinatura do apelado não é documento hábil o suficiente para comprovar os serviços realizados e a existência da relação jurídica, sobretudo quando não há nos autos outros elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA, em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória, proposta em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões de recurso o apelante argumenta que a ação foi proposta com o fito de cobrar do apelado a inadimplência do cumprimento do contrato n, 012/96 – Tomada de Preço n. 002/96, decorrente do serviço prestado trazidos nas notas fiscais colacionadas na exordial.

Aduz que a ação monitória se pauta em prova escrita, e que com a apresentação dos embargos monitórios o ônus da prova transfere ao apelado quanto a demonstração de fato impeditivo da pretensão.

Com base no contrato e 07 (sete) termos aditivos colacionados ao caderno processual, afirma a prova da prestação de serviço, que a indicação de recebimento/aceite era formalidade que não havia, tanto que os recibos anteriores não tinham a declaração e foram pagos.

Por fim, pugna preliminarmente pela nulidade da sentença e reconhecido o cerceamento de defesa, tendo em vista que foi formulado pedido expresso de exibição do processo administrativo, com os empenhos e expediente que contenham, e no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos formulados e condenado o ente público ao pagamento dos serviços prestados.

Foram apresentadas as contrarrazões ao ID n. 2331911 e 2331917, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 2652318).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, verifica-se que a parte formulou pedido de concessão de benefício, ao argumento que momentaneamente não possui condições ao adimplemento do preparo recursal.

Acerca do tem dita o artigo 98 do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

Sob a ótica do caso em concreto, denota-se que a apelante se encontra em recuperação judicial, o que dá conta que da sua condição financeira para o preparo recursal.

Nesse sentido colho da jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – SEGURADORA, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM – RECURSO PROVIDO. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita , desde que devidamente comprovado, o que é caso dos autos. A seguradora encontra-se em processo de liquidação extrajudicial e acostou aos autos balancetes recentes (2019) que demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (N.U 1016391-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Posto isso, e sem mais delongas, defiro a justiça gratuita a parte em sede recursal.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de determinação de exibição de documento.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, inclusive a documental, como requer a recorrente, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença, em especial porque a prova documental pretendida pela apelante se destinaria à demonstração da existência de contratação.

Contudo, nota-se que a juntada do processo administrativo, na forma postulada, a toda evidência, não teriam o condão de contribuir para o deslinde do feito, porquanto não comprovariam a prestação de serviços afirmada.

No que diz respeito ao pedido de exibição documental, verifica-se que o juízo entendeu que a documentação encartada nos autos se mostra suficiente para a análise do caso.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).(grifo nosso)

Assim, sabe-se que a finalidade da prova deve ser avaliada pelo juiz da causa, que poderá indeferir aquelas que se mostrarem impertinentes à solução do litígio, tal como a aqui postulada, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa.

Posto isso, rejeita-se a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA, em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória, proposta em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Visa a apelante o recebimento da quantia de R$ 867.460,49 (oitocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos), em razão da suposta inadimplência do apelado em relação ao pagamento de serviços prestados, no cumprimento do Contrato n.012/96 – Tomada de Preço n. 002/96.

O pleito se pautou no suposto inadimplemento das notas fiscais n. 279, 441, 454, 476, 482, 493 e 510, todas colacionadas na exordial.

Pois bem.

O procedimento monitório no antigo ordenamento jurídico processual, vigente quando da interposição da ação, dispunha em seu artigo 1.102a:

Art. 1.102.a - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Daniel Amorim Assumpção Neves assim conceitua a ação monitória:

"Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo. Assim, aquele que possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda monitória e, se verificada a ausência de manifestação defensiva por parte do réu - embargos ao mandado monitório -, obterá seu título executivo em menor lapso temporal do que o exigido pelo processo/fase procedimental de conhecimento.

Segundo disposição do art.
700
do
NCPC
, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nos autos é incontroversa a relação jurídica contratual existente entre as partes decorrente do Contrato n.012/96 – Tomada de Preço n. 002/96.

Entretanto, a controvérsia se restringe quanto a pertinência e exigibilidade das notas fiscais colacionadas na exordial, e se representam de fato que o serviço foi prestado pela empresa.

Como bem asseverou o magistrado
a quo
, o contrato celebrado entre as partes se sujeita a Lei n. 8.666/93, cuja aplicação é obrigatória, e em se tratando de prestação de serviços, o recebimento desse conta com previsão legal própria, qual seja, as emanadas pelos artigos 73, I e 74 do mencionado texto normativo:

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I -
em se tratando de obras e serviços
:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b
) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II - serviços profissionais;

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.

Dá interpretação literal do texto apresentado, extrai-se que há formalidade a ser obedecida quando do recebimento do serviço, fato constitutivo que não se extrai dos autos.

Compulsando as notas fiscais encartadas ao caderno processual, essas estão desprovidas de qualquer aceite, salvo a de ID n. 2330675, que se encontra assinada sem nenhuma identificação, matrícula, ou atestado de conformidade.

Sem a aferição do recebimento do serviço não há como se reconhecer a exigibilidade dos documentos unilaterais, em detrimento do poder público.

Neste ponto é importante destacar que o STJ tem admitido a possibilidade da ação monitória, quando embasada em nota fiscal, mesmo sem assinatura, quando demonstrado que o serviço foi realizado, o que não ocorre na hipótese dos autos, nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DO SERVIÇO PRESTADO. ADMISSIBILIDADE. TÍTULO HÁBIL. 1." Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal"(REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCYANDRIGHI, DJe 04.08.2009). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o contrato bilateral e a nota fiscal (ou recibo),
acompanhados da prova da efetiva contraprestação do serviço avençado
(como o comprovante de prestação do serviço), são hábeis a instruir ação monitória
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no Ag 732.004/DF, Rel.Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DOTJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009).

Não obstante as alegações da apelante de que o ônus da prova se transfira ao apelado, diante da apresentação das notas fiscais e com os embargos monitórios, razão não lhe assiste, uma vez que os documentos apresentados nos autos não contam com atestado do recebimento do serviço prestado.

Nesse contexto, o autor não se desincumbiu do seu ônus previsto no art. 333, I do CPC, posto que o documento apresentado não comprova que o serviço foi realizado, isto é, não existe nenhum indicativo que o requerido solicitou o serviço e que o mesmo foi devidamente executado, posto que a simples apresentação das notas fiscais não suficientes para tanto.

A nota fiscal foi produzida unilateralmente pela apelante, sendo impossível identificar que o recibo, e mesmo aquela que contou com assinatura, não contém, carimbo, rubrica, ou matrícula que foi um funcionário/servidor do apelado que o assinou.

Nesse contexto a presente demanda não merece prosperar nos termos da pacífica jurisprudência dos nossos Tribunais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. MERCADORIAS. ENTREGA. PROVA. AUSÊNCIA. NOTA FISCAL. ASSINATURA. DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. CPC, ART. 333. APLICAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I A teor do disposto no artigo 333 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele. II Nos contratos de compra e venda mercantil incumbe ao comerciante, emitente da nota fiscal ou da duplicata, a comprovação da efetiva prestação do serviço contratado ou do recebimento da mercadoria pelo comprador. III
A nota fiscal sem a assinatura do comprador não é documento hábil o suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias e a existência da relação jurídica, sobretudo quando não há nos autos outros elementos probatórios. IV Inexistindo a comprovação da realização do negócio jurídico e em razão da impossibilidade de reconhecimento, nos autos, da dívida objeto da cobrança, vez que não provado o recebimento das mercadorias, impõe-se a improcedência da ação
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 00033442520108050001 BA 0003344-25.2010.8.05.0001, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Data de Julgamento: 25/09/2012, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2012)

Pretensão à cobrança de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços e nota fiscal sem assinatura da devedora, hipótese em que não foi demonstrada a efetiva prestação de serviço, não merece prosperar.

Embora a ação monitória seja uma espécie de tutela diferenciada, que busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo, não afastada a necessidade de demonstração pelo credor de prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Desta feita, na ação monitória compete ao autor demonstrar a existência de seu direito ao percebimento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, através de provas escritas contundentes, as quais sejam desprovidas de eficácia de título executivo.

No caso, as notas fiscais estão apócrifas, e a parte não comprovou a prestação de serviço, com obediência a Lei 8.666/93, não servindo, portanto, o documento unilateral, como meio de prova hábil a esboçar obrigação inadimplida.

In casu
, entende-se que meras alegações não são suficientes para concluir a total prestação dos serviços por parte da apelante, já que o apelado às refuta.

Com relação aos pagamentos supostamente realizados anteriormente pela apelada em relação aos mesmos contratos, não há nos autos qualquer elemento que os comprove, como extrato bancário ou cópia de comprovante de pagamento, limitando-se ao campo da alegação.

Demais disso, a juntada de notas fiscais unilaterais não tem o condão de sustentar a alegação de que houve a prestação do serviço.

Como se sabe, a validade das notas é condicionada à comprovação da autenticidade, confidencialidade, integridade e irretratabilidade, somada a comprovação da prestação do serviço, porém, as carreadas não têm assinatura, sendo impossível se atestar a validade apenas com a sua emissão diante da previsão legal da Lei de Licitação.

Conclui-se que a apelante não se desincumbiu de demonstrar a prestação de serviço para a apelada, cuja cobrança pelo serviço somente se mostraria legítima acaso comprovada sua realização.

Nesse norte, ainda que fosse possível a cobrança de crédito lastreada em Nota Fiscal, esta deveria estar acompanhada de comprovante de entrega ao destinatário, devidamente assinada por pessoa com poderes para tanto, mormente em se tratando de documento apócrifo.

Nesse norte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE RATIFICAÇÃO DO EFETIVO SERVIÇO NAS NOTAS FICAIS - MATERIALIDADE DA LOCAÇÃO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA.

- Na locação de coisas, o locador é toda pessoa física ou jurídica que cede o uso, gozo de um bem, móvel ou imóvel, ao locatário, pessoa física ou jurídica que recebe e serve-se do bem, mediante retribuição, com tempo determinado, artigo
565
do
Código Civil
.
- A parte interessada deve demonstrar a efetiva realização da locação, ou seja, a entrega dos bens móveis para fins de uso e gozo da apelada.
- É possível a cobrança de crédito amparado em Nota Fiscal de locação de bens móveis, desde que devidamente acompanhada de comprovante de entrega no endereço do destinatário.
-
A eficácia de negócio já existente e válido só legitima a cobrança uma vez comprovada a efetiva prestação da locação, o que não se vislumbrou no caderno processual, sendo pois, ineficaz para a cobrança
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.329922-0/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2017, publicação da sumula em 08/08/2017)

Ausente assinatura na nota/aceite e de comprovante da prestação de serviços, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Isso posto
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, os quais, a teor do art.
85
,
§ 11
, do
novo CPC
(Lei
13.105
/2015), majoro para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020